Tribunal: TJSP
Processo: 2230029-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente portadora de diabetes e

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente portadora de diabetes e hipertensão, recebendo na unidade penitenciária os medicamentes necessários à sua condição. Desnecessidade de tratamento externo. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.